Tribunal: TJDFT
Processo: 0739764-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0739764-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTER PAX PROMOTORA DE VENDAS LTDA - EPP AGRAVADO: IGOR ALEXANDRE PEREIRA DAMASCENO DECISÃO O agravante compareceu no processo e requereu a desistência do recurso. Segundo o art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência do recorrido. O artigo 87, inc. VIII, do RITJDFT, estabelece que é atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de agosto de 2023